Tribunal: TJBA
Processo: 0006423-21.2012.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0006423-21.2012.8.05.0137 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE REIS BARRETO DA SILVA Advogado(s): JANE CLEZIA BATISTA DE SA, VANESSA LORRANE DOS SANTOS SILVA, EUGENIO COSTA DE OLIVEIRA, MARINA MENESES MANGABEIRA RUBIO APELADO: MUNICIPIO DE SERROLANDIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO QUINQUENAL. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO. INÉRCIA DO CREDOR POR PERÍODO SUPERIOR A CINCO ANOS. ARGUIÇÃO DE NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA IMPULSIONAR O FEITO. TESE AFASTADA. INAPLICABILIDADE DA REGRA DO ART. 485, § 1º, DO CPC À PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. SUFICIÊNCIA. ÔNUS DO EXEQUENTE EM PROMOVER A EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 150 DO STF. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSÉ REIS BARRETO DA SILVA em face de sentença que, em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença movida pelo MUNICÍPIO DE SERROLÂNDIA, reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executória e extinguiu o feito. O Apelante, credor de verba decorrente de conversão de licença-prêmio em pecúnia, com título judicial transitado em julgado em 17/06/2014, permaneceu inerte, vindo a requerer o início da execução somente em 25/09/2019, mais de cinco anos após a intimação sobre o retorno dos autos à origem (20/08/2014). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em aferir se a consumação da prescrição da pretensão executória contra a Fazenda Pública depende de prévia intimação pessoal do credor para dar impulso ao cumprimento de sentença, ou se a contagem do prazo quinquenal se inicia a partir do trânsito em julgado da decisão, sendo suficiente a intimação do advogado constituído via Diário da Justiça Eletrônico. III. RAZÕES DE DECIDIR A pretensão de executar título judicial formado contra a Fazenda Pública sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 150 do STF ("Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação") e no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença condenatória, momento em que nasce para o credor o direito de executar o título. Tal contagem independe de intimação pessoal da parte, bastando a ciência de seu patrono por meio de publicação oficial. Uma vez intimado o advogado constituído via Diário da Justiça Eletrônico, forma oficial de comunicação dos atos processuais, presume-se a ciência da parte sobre a formação do título executivo e o seu direito de promovê-lo. O impulso processual para a satisfação do crédito é ônus exclusivo do exequente, não havendo amparo legal para exigir do Judiciário a intimação pessoal do credor para o exercício de um direito já constituído e de cujo prazo para exercício tinha inequívoca ciência. No caso, o lapso temporal superior a cinco anos entre a intimação e o pedido de execução fulminou a pretensão. IV. DISPOSITIVO E TESE Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso de Apelação, mantendo-se integralmente a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu a execução. Majoram-se os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. Teses de julgamento: "1. A pretensão de execução de título judicial contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença condenatória, nos termos da Súmula 150 do STF e do art. 1º do Decreto nº 20.910/32." "2. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da decisão, sendo desnecessária a intimação pessoal do credor para o início da fluência do prazo, bastando a intimação de seu advogado constituído por meio do Diário da Justiça Eletrônico." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (arts. 85, § 11; 98, § 3º; 487, I; 534; 924, V; 1.009); Decreto nº 20.910/32 (art. 1º). Jurisprudência relevante citada: Súmula 150/STF;. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0006423-21.2012.8.05.0137, em que figura como apelante JOSÉ REIS BARRETO DA SILVA, e, como apelado, MUNICÍPIO DE SERROLÂNDIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO-SE INTEGRALMENTE A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO, QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO E EXTINGUIU A EXECUÇÃO. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A)